Tribunal: TJES
Processo: 0029802-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029802-11.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAEL LOUZADA MATOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade, não há espaço para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

III – O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV – Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029802-11.2019.8.08.0024

APELANTE
:
RAFAEL LOUZADA MATOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Rafael Louzada Matos, irresignado com a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declaração de nulidade de sua desclassificação no concurso público regido pelo edital n. 003/2018 (Oficial Militar)

Irresignado o apelante arguiu nulidade da sentença diante do cerceamento do seu direito de defesa; irregularidade na realização da avaliação psicológica diante da utilização de critérios subjetivos; violação aos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; alto índice de contraindicação nesta etapa; dúvida se a avaliação seria sob enfoque global ou por percentil e utilização de tabela parâmetro por gênero, circunstâncias que no seu entender violam a lisura desta avaliação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões e sustentou, em síntese, a regularidade da desclassificação do recorrente.

Contrarrazões do Instituto AOCP vindicam a manutenção da sentença.

No que se refere ao pretenso reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento pela magistrada
a quo
de realização de perícia entendo não merecer amparo.

A despeito de alegado cerceamento de defesa, entendo pela prescindibilidade da pretendida prova pericial, até mesmo porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar por sua realização denotam verdadeiro inconformismo com o resultado negativo de seu exame.

Acerca de tal questão, esta Egrégia Corte em caso assemelhado ao presente externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Em caso também análogo ao discutido nestes autos esta Corte já fez consignar, inclusive, que
“
A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Portanto, exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento de prova pericial
.

Ultrapassada a preliminar recursal, cumpre debruçarmos sobre a análise do mérito da demanda, qual seja, eventual irregularidade da avaliação psicológica regida pelo Edital n. 03/2018 – CFO/PMES.

De início, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Como feito quando do exame do agravo de instrumento que impugnou a decisão de tutela de urgência, urge destacar a orientação do enunciado de súmula n. 686 do Supremo Tribunal Federal a qual preconiza que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
.”(DJ 24.09.2003), sendo replicada tal ideia na Súmula Vinculante 44 (DJ 17.04.2015).

A jurisprudência daquela Corte prossegue para estabelecer que além da obediência ao princípio da legalidade, a exigência deve constar no edital e possuir critérios objetivos. (AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010)

O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, por sua vez, assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber,
previsão legal
,
possibilidade
de interposição de
recurso
contra seu resultado e, por fim,
critérios objetivos
para sua aplicação. Vale transcrever a ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

A previsão legal é conquistada pelo artigo 1º da Lei n. 6.184/2000 pelo qual “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.
”, além do artigo 9º, X da Lei n. 3.196/1978.

A alegação de subjetividade nos critérios de avaliação não é observada na hipótese vez que os critérios objetivos exigidos pela jurisprudência (STF, AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) são aferidos quando do exame das disposições do edital.

Ademais, a jurisprudência há muito tempo já orienta que esta objetividade não pressupõe divulgação detalhada, sob pena de frustrar a própria avaliação, pois possibilitaria um treinamento para resposta do perfil esperado, sendo relevante o precedente do Pleno desta Corte: “
Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.
“ (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).

A leitura atenta leva a uma lista das características esperadas e o resultado que se almeja do candidato, das quais o recorrente foi reprovado em três delas (controle emocional, impulsividade e ansiedade).

Desse modo, diferente de como afirmado pelo recorrente, a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 53 verso dos autos físicos), bem como as retificações posteriores descrevem o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento.

Esta conclusão é capaz de refutar a alegação do recorrente no sentido de haver violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, uma vez que não se tem notícia de aplicação de critérios diversos para os candidatos em igual situação.

No tocante aos apontamentos realizados pelo Conselho Regional de Psicologia deste Estado no bojo do procedimento MPES 2018.0035.6174-31 – quanto a irregularidades nos testes da característica ansiedade, análise por percentil e tabelas distintas a depender do gênero – não me parece hábeis a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, insta salientar que ao buscar informações no procedimento junto ao Ministério Público, pude aferir na página de acompanhamo detalhado dos autos que eles foram arquivados.

A possibilidade de recorrer está disposta no item 10.3.10.11 do edital, indicando que não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte já teve oportunidade de avaliar a referida avaliação empreendida por meio do Edital 03/2018, alcançando semelhante cognição, vejamos: TJES, Agravo de Instrumento n. 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020 e Agravo de Instrumento n. 024199014580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020.

Desse modo, não vislumbro irregularidade na desclassificação do apelante, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Assim CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da causa suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do §3ºdo artigo 98 do CPC.

É

como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA: Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.